Tribunal: STF
Processo: HC 269242
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Fernando Baptista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AResp nº 30058563/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. (e-doc-10)
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática do delito disposto no artigo 33, caput c/c o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 680 dias-multa.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. 
No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal  em razão da ausência de indícios de autoria, uma vez que a droga apreendida encontrava-se com a corré sua esposa Marines Aparecida de Moraes, sem mesmo sequer ter concretizado a entrega da substância ao paciente.
Aduz ainda, que “na denúncia não foi atribuído ao paciente nenhum dos verbos do núcleo do tipo penal disposto artigo 33 da lei 11.343/06, qual seja: "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer ter em depósito, transportar, trazer consigo, quardar, prescrever, entregar a consumo e/ou fornecer” . (e-doc-1,p.6)
Requer no final,
“O conhecimento da presente impetração, já que demonstrado ser o caso de flagrante ilegalidade que permite o seu processamento e admissão para, ABSOLVER o paciente, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 
- Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente, requer seja dado a ordem de ofício para conceder a Liminar para absolver o paciente e/ou suspender os efeitos de suposta sentença transitada em julgado até o término da análise de absolvição do presente. 
- No mérito, requer a confirmação da liminar, para que seja conhecido o presente Habeas Corpus, para reconhecer a flagrante ilegalidade e ABSOLVIÇÃO do paciente.” 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ. 
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 
3. Agravo regimental não conhecido. “ (e-doc. 10)
Destaco, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:
 
“A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada. 
Inicialmente, esclareço que o art. 1.021, 8 1º, do Código de Processo Civil, aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido no art. 3º do Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 25/9/2025). 
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que não admitiu o apelo nobre relativos aos seguintes óbices: a) ausência de prequestionamento; b) divergência não comprovada; e c) impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário, o que atraiu a incidência da Súmula 182/STJ (fls. 388/389). 
Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não impugnou os referidos fundamentos, restringindo-se reiterar as razões do agravo em recurso especial, sem combater pontualmente os óbices apontados. 
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete Sumular 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
Ademais, não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.343.897/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/8/2028.  . (e-doc. 10, p. 2-3)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de materialidade e autoria, ao condenar o paciente pelo crime descrito no artigo 33, caput c/c o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, ao fundamento de que “a materialidade e autoria do crime foram demonstradas pelas confissões judicial de Marines Aparecida e extrajudicial de Luiz Fernando, corroboradas pelos depoimentos da agente de segurança penitenciária, além da apreensão de 01 porção de cocaína, com peso líquido de 76,27 gramas”. Além disso, registrou que “o testemunho da agente penitenciária tem valor probatório, mormente se em harmonia com os demais elementos coligidos aos autos”. (e-doc 9, p. 9)
Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente